Tribunal: STF
Processo: ARE 1438378
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ATO ADMINISTRATIVO DE EXONERAÇÃO DA SERVIDORA PRATICADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COM FUNDAMENTO NA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO AUTOMÁTICA DO VÍNCULO ENTRE SERVIDOR ESTATUTÁRIO E A ADMINISTRAÇÃO APÓS A APOSENTADORIA COMO DECORRÊNCIA DO ART. 37, § 10 DA CF. INEXISTÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA NO MUNICÍPIO. SERVIDORA APOSENTADA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CUMULAÇÃO ENTRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E VENCIMENTOS DE CARGO PÚBLICO. IMPEDIMENTO À CUMULAÇÃO ESTABELECIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. REFORMA CONSTITUCIONAL EXCEPCIONA HIPÓTESES DE CUMULAÇÃO OCORRIDAS ANTES DA SUA VIGÊNCIA. BENEFÍCIO CONCEDIDO À AUTORA ANTES NO ANO DE 2015. EXTINÇÃO DO LIAME COM A ADMINISTRAÇÃO DEMANDA LEI MUNICIPAL FIXANDO A VACÂNCIA PARA O CASO DOS AUTOS. PRECEDENTES DO STF. PROVA DA EXISTÊNCIA E VIGÊNCIA DA LEI MUNICIPAL FIXANDO A EXTINÇÃO DO LIAME COM SERVIDOR DECORRENTE DE APOSENTADORIA. ART. 42, III DA LEI 487/1995 DO MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA. ÔNUS DA PROVA ESTABELECIDO PELOS ARTS. 373, II E 376 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 201 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Assim é que, analisando o conjunto probatório, constata-se que o apelante apresenta a legislação municipal a que alude, qual seja, a Lei 487/1995 do Município de Jaguaquara, ato normativo este que determina a referida extinção do vínculo, como efeito da concessão da aposentadoria, em seu art. 42, III.



    Há nos autos a prova do teor e da vigência da norma referida (id. 14860933), ônus do qual se desincumbiu em sede de contrarrazões do apelo.



    Deste modo, pode-se afirmar que a aposentadoria ensejou vacância dada a prova da extinção ope legis, concluindo-se pela ilicitude da cumulação.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente